Tribunal: TCU
Processo: 028.619/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do programa Projovem Urbano, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Governador Valadares/MG no âmbito do programa Projovem Urbano, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Elisa Maria Costa; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Elisa Maria Costa, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condená-la ao pagamento das importâncias abaixo descritas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, corrigida monetariamente e acrescida dos encargos legais pertinentes, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor eventualmente já ressarcido: Data de ocorrência (*) Valor histórico (R$) 28/3/2014 315.301,47 16/7/2014 341.173,38 19/12/2014 341.173,38 16/5/2014 165,70 9.4. aplicar à Sra. Elisa Maria Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência e remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.